Tribunal: TJSP
Processo: 2114245-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Obscuridade e contradição inexistentes – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2114245-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BIMBO DO BRASIL LTDA., é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2114245-29.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.613/20 2/10
VOTO No 27.613/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2114245-29.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: BIMBO DO BRASIL LTDA.
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Embargos de declaração Obscuridade e contradição
inexistentes Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.

I Trata-se de embargos declaratórios contra o venerando acórdão
de fls. 225/233, que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela autora, em face de r. decisão de primeiro grau que
deferiu em parte a liminar requerida tão somente para permitir a expedição de
certidão positiva com efeito de negativa, em ação cautelar com o objetivo de
antecipar a garantia de crédito tributário para fins de expedição de certidão de
regularidade fiscal, bem como para obstar a inscrição no CADIN estadual e
órgãos de proteção ao crédito e o protesto do crédito tributário, mediante
apresentação de “seguro garantia”.
Alega a embargante, desta feita, contradição e/ou obscuridade do
venerando acórdão embargado, no tocante ao oferecimento de seguro garantia
como meio idôneo para a obstar a inscrição do nome no CADIN e impedir o
protesto da CDA.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste contradição, omissão ou obscuridade a serem declaradas no
venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em discussão nos limites
estabelecidos nos autos, com fundamentação adequada e alicerçada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2114245-29.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.613/20 3/10
precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Conforme exarado no venerando acórdão embargado:
“Segundo orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso repetitivo, inviável a equiparação do seguro garantia ou da
fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de
suspensão de exigibilidade do crédito.
Nesse sentido, confira-se:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA
CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE
EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART.
535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC.
EXCLUSÃO. 1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral
do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado
Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SUSPENSÃO CAUTELAR DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO
TRIBUTARIO. DEPOSITO EM TDAS OU FIANÇA BANCARIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO

DESPROVIDO.

CONSOANTE
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE, A SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO, SO E ADMISSIVEL,
MEDIANTE DEPOSITO INTEGRAL EM DINHEIRO, NOS TERMOS DO
DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, DO CTN, E PAR. 4. DA LEI N. 6.830/70.
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE. (RMS 1269/AM, Rel.
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2114245-29.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.613/20 4/10
18/10/1993, DJ 08/11/1993) TRIBUTARIO. SUSPENSÃO DE
EXIGIBILIDADE DE CREDITO. FIANÇA BANCARIA COMO GARANTIA
ACOLHIDA EM LIMINAR. ART. 151, CTN. LEI 6830/80 (ARTS. 9. E
38). ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC). SUMULAS 247-TFR E 1 E 2 DO TRF /
3A. REGIÃO. 1. A PROVISORIEDADE, COM ESPECIFICOS
CONTORNOS, DA CAUTELAR CALCADA EM FIANÇA BANCARIA
(ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC), NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE
DO CREDITO FISCAL (ART. 151, CTN), MONITORADO POR
ESPECIALISSIMA LEGISLAÇÃO DE HIERARQUIA SUPERIOR, NÃO
SUBMISSA AS COMUNS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI 6830/80
(ARTS. 9. 38). 2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM DINHEIRO,
AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL OU DA
CAUTELAR,

SUSPENDE

A
EXIGIBILIDADE
DO
CREDITO
TRIBUTARIO. 3. RECURSO PROVIDO. (REsp 30610/SP, Rel. Ministro
MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/1993, DJ
15/03/1993) 2. O art. 151 do CTN dispõe que, in verbis: 151. Suspendem
a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu
montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de
medida liminar em mandado de segurança. V - a concessão de medida liminar
ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela
Lcp no 104, de 10.1.2001) VI - o parcelamento." 3. Deveras, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer
atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN,
sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança
bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito
de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir
o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o
escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2114245-29.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.613/20 5/10
Negativa e a oposição de embargos. (Precedentes: AgRg no REsp
1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010; AgRg na MC 15.089/RJ, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/04/2009, DJe 06/05/2009; AgRg no REsp 1046930/ES, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/03/2009, DJe 25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009;
MC 12.431/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 12/04/2007; AgRg no Ag 853.912/RJ,
Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
13/11/2007, DJ 29/11/2007; REsp 980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp
587.297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 05/12/2006; AgRg no REsp
841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006) 4. Ad argumentandum tantum,
peculiaridades do instituto da fiança demonstram, de forma inequívoca, a
impossibilidade de sua equiparação ao depósito, tais como a alegação do
benefício de ordem e a desoneração do encargo assumido mediante
manifestação unilateral de vontade do fiador, nos termos dos arts. 827 e
835 do Código Civil, verbis: "Art. 827. O fiador demandado pelo
pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que
sejam primeiro executados os bens do devedor." "Art. 835. O fiador poderá
exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que
lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta
dias após a notificação do credor." 5. O contribuinte pode, após o
vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de
forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2114245-29.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.613/20 6/10
negativa. 6. É que a Primeira Seção firmou o entendimento de que:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO
CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA
COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA
CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento
da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma
antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos
EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008,
DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp
746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo
206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a
certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de
cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja
exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes
da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e
viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à
garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos
com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia
semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2114245-29.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.613/20 7/10
si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável
do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4.
Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em
condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela
demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito
tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si
tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do
que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. 5. Mutatis
mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do
CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso
porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem
extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à
perpetuação da situação jurídica nele edificadas. 6. Outrossim, instigada a
Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-
se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada
penhora que autoriza a expedição da certidão. (...) 10. Recurso Especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp
1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/12/2009, DJe 01/02/2010) 7. In casu, o pleito constante da exordial
da presente ação cautelar, juntada às fls. e-STJ 28, foi formulado nos
seguintes termos, verbis: "À vista do exposto, demonstrada a existência
de periculum in mora e fumus boni juris, pleiteiam as requerentes, com
fundamento nos artigos 796 e 804 do Código de Processo Civil, que lhe seja
deferida medida liminar para assegurar a suspensão da exigibilidade do
crédito
tributário
objeto
dos
Processos
Administrativos
nos
15374.002156/00-73 e 15374.002155/00-19 até final decisão de mérito da
questão jurídica em debate na AO no 2007.34.00.036175-5 sem apresentação
de garantia ou, quando menos, caso V.Exa. entenda necessária a garantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2114245-29.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.613/20 8/10
da liminar, requer a Autora seja autorizada a apresentação de fiança
bancária do valor envolvido, a exemplo do que aconteceria na hipótese
de propositura de execução fiscal, tornando-se, assim, válida a expedição
de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tal como previsto no art. 206,
do CTN." (grifos no original) 8. O Juízo federal de primeiro grau concedeu a
liminar, fundamentando o decisum na possibilidade de expedição de CPD-
EN mediante a apresentação de fiança bancária garantidora da futura
execução, consoante farta jurisprudência. No entanto, no dispositivo,
contraditoriamente, determina a prestação de fiança "em valor não inferior
ao do débito ora discutido mais 30% (trinta por cento), nos termos do § 2o
do art. 656 do CPC, a qual deverá ter validade durante todo o tempo em que
perdurar a ação judicial, sob pena de restauração da exigibilidade dos
créditos tributários." 9. O Tribunal a quo, perpetuou o equívoco do juízo
singular, confirmando a concessão da liminar, para suspender a
exigibilidade do crédito tributário e para determinar a expedição de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mediante apresentação de fiança
bancária, ao entendimento de que o art. 9o, §3o, da Lei n. 6.830/80 não
estabeleceria qualquer distinção entre o depósito em dinheiro e a fiança
bancária, apta a garantir o crédito tributário. 10. Destarte, não obstante o
equivocado entendimento do aresto recorrido, verifica-se que o pedido
formulado referiu-se à expedição de certidão de regularidade fiscal. 11. O art.
535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente,
pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos.
Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão. 10. Exclusão da multa imposta
com base no art. 538, parágrafo único, do CPC, ante a ausência de intuito
protelatório por parte da recorrente, sobressaindo-se, tão-somente, a
finalidade de prequestionamento. 12. Recurso especial parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2114245-29.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.613/20 9/10
provido, apenas para afastar a multa imposta com base no art. 538, §
único do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008” (REsp 1156668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
10.12.2010).
Por outro lado, a mera discussão judicial do débito sem garantia
idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito não obsta a inclusão do nome
do devedor no CADIN (Cf. REsp no 1.137.497/CE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
27.04.2010, em sede de recurso repetitivo).
Por fim, o atual regime jurídico do protesto não é vinculado
exclusivamente aos títulos cambiais, donde a possibilidade do protesto de
CDA. Nesse sentido: “REsp no 1.126.515/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe 16.12.2013”.
Por conseguinte, na espécie, pretende a embargante, na realidade, o
reexame da matéria decidida.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem
como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p.
13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2114245-29.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.613/20 10/10
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator